Tribunal: TJDFT
Processo: 0730381-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0730381-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Instituto Euro Americano de Educação Ciência Tecnologia Agravada: Brenda da Silva Moreira D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade Instituto Euro Americano de Educação Ciência Tecnologia contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos do processo no 0729161-10.2021.8.07.0001 (Id. 100907281). Houve tentativa de intimação da agravada Brenda da Silva Moreira, mas a referida providência foi infrutífera em razão da mudança de endereço residencial, de acordo com a certidão referida no Id. 29809638. Por essa razão foi determinado à recorrente que informasse o novo e atualizado endereço, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, mas a ora agravante indicou o mesmo endereço anterior (Id. 30174622). Feitas essas considerações reitero a determinação dirigida à recorrente para que informe o endereço atualizado, para a finalidade de intimação da recorrida, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Em seguida, promova a zelosa Secretaria a intimação no endereço indicado. Publique-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator